Tribunal: TJDFT
Processo: 0002218-29.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ADOÇÃO. RENOVAÇÃO. HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ No 289/19. ARQUIVAMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, é essencial no direito processual civil brasileiro e garante que o juiz não poderá decidir com base em fundamentos não discutidos pelas partes, mesmo em questões decididas de ofício. Seu objetivo é assegurar o contraditório efetivo, permitindo que todos os envolvidos no processo apresentem seus argumentos, evitando decisões inesperadas. Este princípio está diretamente ligado ao princípio do contraditório, constante no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, que assegura às partes o direito de serem ouvidas e de participar ativamente do processo, além de ser especialmente relevante em processos de habilitação para adoção, onde as decisões têm um impacto significativo na vida das crianças e das famílias envolvidas.
2. Apelo provido.